Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-86.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-86.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MARCELO MENDANHA CARDOSO - CPF: 807.048.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS – PROCESSAMENTO QUE DEVE SER FEITO NO JUÍZO EM QUE OS AUTOS ORIGINAIS FORAM EXTRAVIADOS – RESSALVADA ALTERAÇÃO POSTERIOR DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO –
CONFLITO ACOLHIDO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A restauração de autos deve tramitar no juízo em que os autos foram extraviados, independentemente da alteração de competência para o julgamento da matéria de fundo, em razão de que, o único objetivo do processo, é recuperar integralmente a demanda extraviada, no que for possível, com os documentos que permitam o devido prosseguimento do feito, a partir do estado em que se encontrava.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande e da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Em síntese, o juízo suscitante aduz que após a prolação de sentença pelo juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, os autos foram extraviados em decorrência dos fatos narrados pelo patrono do autor (id. 68204632), constante Boletim de Ocorrência lavrado no dia 21.07.2014.

Ocorre que o feito fora redistribuído para este Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, sob o fundamento de que aquele juízo é incompetente para a restauração dos autos sinistrados, haja a vista que, hodiernamente, as ações de cunho bancário/contratual devem tramitar pela Vara Especializada.

Assevera que a competência para o julgamento da ação de restauração de autos é do juízo em que os autos foram extraviados, no caso, no Juízo suscitado.

Em despacho inaugural, designei o Juízo da 1ª Vara Cível Da Comarca De Várzea Grande para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 120919466).

O juízo suscitado prestou as informações solicitadas, Id. 137867157.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges De Campos, ante a ausência de interesse público justificador, deixa de opinar no presente feito (Id. 126216688).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

A ação de restauração de autos deve tramitar no juízo em que os autos foram extraviados, independentemente da alteração de competência para o julgamento da matéria de fundo, em razão de que, o único objetivo do processo, é recuperar integralmente a demanda extraviada, no que for possível, com os documentos que permitam o devido prosseguimento do feito, a partir do estado em que se encontrava.

Sobre o tema, este e. Tribunal já decidiu,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS – ACESSORIEDADE — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA AFASTADA — JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA CONHECIDA — JUÍZO EM QUE OS AUTOS ORIGINAIS FORAM EXTRAVIADOS — OBSERVÂNCIA — ARTIGO 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO — CONFLITO PROCEDENTE. A ação de restauração de autos deve tramitar no juízo em que os autos foram extraviados, independentemente da alteração de competência para o julgamento da matéria de fundo, em razão de que, o único objetivo do processo, é recuperar integralmente a demanda extraviada, no que for possível, com os documentos que permitam o devido prosseguimento do feito, a partir do estado em que se encontrava. Daí decorrente, trata-se de ação acessória, aplicável o artigo 61, do Código de Processo Civil, pelo que a competência é absoluta, de natureza funcional. Logo, compete ao Juízo suscitado processar e julgar. Conflito julgado procedente”
(TJ-MT - CC: 10118754020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

No mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS – VARA EXTINTA - EXECUÇÃO FISCAL - COMPETÊNCIA MATERIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO 1. A competência para o julgamento da ação de restauração de autos é do juízo em que os autos foram extraviados. 2. Contudo, extinta a vara anterior, é o juízo da Vara de Execuções Fiscais competente para julgar as ações de restauração de autos de Execuções Fiscais movidas pelo Estado de Minas Gerais”
(TJ-MG - CC: 10000150254704000 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data de Publicação: 09/12/2015)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITOU PERANTE A VARA CÍVEL. INSTALAÇÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTRAVIO ANTERIOR À REMESSA À VARA ESPECIALIZADA. RESTAURAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE”
(TJ-PR - CC: 13749807 PR 1374980-7 (Acórdão), Relator: Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 17/11/2015, 2ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1701 01/12/2015)

Dispositivo.

Com estas considerações, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para o processar a restauração dos autos, ressalvada eventual alteração de competência para o julgamento da matéria de fundo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022